Tribunal: TJSP
Processo: 2199850-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO MANTIDA – SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE FORAM UNÂNIMES NO AFASTAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS EM RELAÇÃO À MULTA
I – Embargos de terceiro opostos a fim de afastar o reconhecimento da fraude à execução. Sentença que manteve a referida fraude, reconhecendo a nulidade dos atos executivos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO MANTIDA – SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE FORAM UNÂNIMES NO AFASTAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS EM RELAÇÃO À MULTA
I – Embargos de terceiro opostos a fim de afastar o reconhecimento da fraude à execução. Sentença que manteve a referida fraude, reconhecendo a nulidade dos atos executivos praticados quanto à multa" em razão de sua exigibilidade não estar acertada até a prolação da r. sentença, NÃO AFASTANDO, contudo, a fraude à execução, como requer o agravante, tumultuando os feitos e exigindo direito o qual não tem;
II - O v. acórdão proferido por esta Relatora manteve a r. sentença em todos os seus termos, que assim declarou: "Inconteste a fraude à execução, a controvérsia dos embargos constitui a exigibilidade da multa exequenda. Neste esteio, ainda que a matéria seja própria da defesa da executada (embargada), cognoscível a questão suscitada pelo embargante por força da natureza da questão – matéria de ordem pública, existência de título executivo capaz de suscitar o prosseguimento da execução. E, considerando os limites da decisão e a ausência de recurso das demais partes, o mérito recursal está adstrito à exigibilidade da multa".

RECURSO NÃO PROVIDO